Tribunal: TJMT
Processo: 0003042-15.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUCINEIDE MARTINS SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM

Número do Protocolo: 32142/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO – PROFESSORA MUNICIPAL – APOSENTADORIA – EXONERAÇÃO – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO. RECURSO DESPROVIDO
A acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição. C.F., art. 37, XVI, XVII; art. 95, parágrafo único
Diferentemente do que ocorre no sistema trabalhista privado, quando o servidor público é aposentado rompe-se o vínculo dele com a administração pública em face da impossibilidade de acumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
LUCINEIDE MARTINS SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por Lucineide Martins Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo, que propôs em face do Município de Santa Carmem, autuada sob o no 0003042-15.2012.8.11.0015, que julgou improcedente o pedido inicial, e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito.
Outrossim, condenou a Requerente, ora Apelante ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual ficou suspensa por ser a parte beneficiária da assistência Judiciária Gratuita (fls.106/112).
Nas razões recursais, fls. 113/122, requer a reforma da sentença sustentando que a sentença foi prolatada em sentido contrário a legislação.
Assevera que os servidores se sujeitam ao Regime Geral da Previdência, e que não há qualquer vedação constitucional com percepção simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria de servidor, sendo, portanto ilegal a exoneração de ofício.
Acrescenta quanto à ausência de processo administrativo, com ampla defesa, antecedendo a exoneração.
Por fim, requer a fixação de honorários sucumbenciais no patamar de 20 % (vinte por cento) sob o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença.
O Município apelado deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão à fl.131.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 138/140).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Lucineide Martins Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo, proposta em face do Município de Santa Carmem julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Ressai dos autos que a Apelante foi aprovada em concurso público para o cargo de professora de língua portuguesa, com a respectiva posse e exercício em 06/10/2003.
Assevera que em data de 25/01/2011 foi nomeada Coordenadora Pedagógica do Município, pelo período de dois anos, sendo acrescida aos seus proventos uma gratificação de 10% (dez por cento).
Relata que através da Portaria 13/2012, de 01/02/2012, por ato praticado de ofício pelo Prefeito Municipal, Segundo Requerido, foi exonerada do serviço público municipal, sob o pretexto de que a Requerente havia sido aposentada pelo regime geral da previdência social (RGPS), conforme emitido pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) e recebido pelo Departamento Pessoal da Prefeitura.
Informa que o Segundo Requerido entendeu que pelo fato do §10o, do art. 37 da CF/88 vedar a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF com remuneração de cargo, emprego ou função pública, seria necessária a exoneração de ofício da servidora.
Por fim, pugna, para que seja determinada a reintegração da requerente no cargo em que foi empossada (professora) e depois nomeada coordenadora pedagógica do Município, voltando seu nome a constar na folha de pagamento dos servidores do Município de Santa Carmem, assim fazendo jus ao pagamento da remuneração que lhe é de direito pelo desempenho do exercício do cargo efetivo e ainda, a condenação dos Requeridos ao pagamento de lucros cessantes e indenização por dano moral.
É este o panorama fático que se apresenta e que devemos decidir se tal situação configura ou não cumulação indevida de proventos.
Pois bem. A Constituição da República, no § 10 do art. 37, veda a percepção acumulada de proventos de aposentadoria decorrentes dos arts. 40 (regime próprio dos servidores titulares de cargo efetivo), 42 (regime dos membros das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares) e 142 (regime dos membros das Forças Armadas) com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, nos seguintes termos: § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
Além disso, a orientação jurisprudencial da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). A propósito, veja-se a ementa do julgado:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS E VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO. C.F., art. 37, XVI, XVII.
I. - A acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição. C.F., art. 37, XVI, XVII; art. 95, parágrafo único, I. Na vigência da Constituição de 1946, art. 185, que continha norma igual a que está inscrita no art. 37, XVI, CF/88, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era no sentido da impossibilidade da acumulação de proventos com vencimentos, salvo se os cargos de que decorrem essas remunerações fossem acumuláveis.
II. - Precedentes do STF: RE-81729-SP, ERE-68480, MS-19902, RE-77237-SP, RE-76241-RJ. III. - R.E. conhecido e provido. (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 31/3/1995).
É cediço que não há qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade.
Todavia, no caso em análise, a rigor, a Apelante, servidora pública municipal, não busca só a acumulação de proventos com vencimentos do mesmo cargo; quer também continuar na mesma função após a aposentadoria, sem submeter a certame público. Extrai-se dos autos que:
a) A Autora prestou concurso público e em 06/10/2003 para o qual foi nomeada para o cargo de Professora de Língua Portuguesa – Vínculo Efetivo (fls. 44);
b) Na data de 25/01/2011, a servidora foi nomeada para a função comissionada de Coordenadora Pedagógica do Município, pelo período de dois anos.
b) Foi aposentada de forma voluntária em 01/07/2011, pelo Regime Geral da Previdência Social (fls. 51);
c) Em razão da aposentadoria, no dia 01/02/2012 veio a ser exonerada do quadro de servidores do Município de Santa Carmem (Portaria no 13/2012 - fls. 46).
Deste modo, a aposentadoria voluntária ocorreu no cargo efetivo em que a servidora estava exercendo a função comissionada de Coordenadora Pedagógica, de forma que não pode continuar naquele cargo efetivo, tendo em vista que a aposentação rompe de forma definitiva o vínculo da Apelante com a Administração Pública, podendo tão somente prosseguir na Coordenadoria Pedagógica caso seja nomeada para ocupar cargo em comissão, para esse fim e caso haja interesse manifesto da administração.
Em análise à jurisprudência da Corte Suprema, verifica-se que é pacífico o entendimento segundo o qual se o servidor público utilizou o tempo de serviço na administração para obter a aposentadoria junto ao INSS, é inadimissível a sua permanência no cargo público, uma vez que estaria cumulando proventos da inatividade com o vencimento do mesmo cargo do qual se aposentou.
No âmbito privado, a aposentadoria espontânea do empregado não implica na extinção do contrato de trabalho (RE 463.629-8-RS, Min. Ellen Gracie), o que, entretanto, não se dá na área pública onde "a aposentadoria voluntária produz a imediata cessação do contrato de trabalho, de forma que, se o servidor público quiser permanecer no mesmo, ou ir para outro cargo, terá de fazer um concurso, de acordo com o art. 37, II, da CF/1988" (MS 4626/DF, rel. Min. Anselmo Santiago, j. 8.10.1997). [...] (Apelação Cível n. 2011.045500-3, de Seara, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. em 12-7-2011).
E, ainda:
ADMINISTRATIVO – PROFESSORA MUNICIPAL – APOSENTADORIA – EXONERAÇÃO – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO.
Diferentemente do que ocorre no sistema trabalhista privado, quando o servidor público é aposentado rompe-se o vínculo dele com a administração pública em face da impossibilidade de acumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo (CF/88, art. 37, § 10) (Apelação Cível n. 2009.042083-8, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 17-6-2010) – grifou-se.
[...]
Dessa forma, imperioso reconhecer a legalidade do ato administrativo que exonerou a servidora Lucineide Martins Silva.
Noutro sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito já assentou que qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:
EMENTA: CARGOS e EMPREGOS PUBLICOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA e FUNDACIONAL. ACESSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO.
A acessibilidade aos cargos públicos a todos os brasileiros, nos termos da Lei e mediante concurso público e princípio constitucional explicito, desde 1934, art. 168. Embora cronicamente sofismado, mercê de expedientes destinados a iludir a regra, não só foi reafirmado pela Constituição, como ampliado, para alcançar os empregos públicos, art. 37, I e II. Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos público opera-se mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo, mas há de ser público.
As autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas a regra, que envolve a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sociedade de economia mista destinada a explorar atividade econômica esta igualmente sujeita a esse princípio, que não colide com o expresso no art. 173, PAR. 1.Exceções ao princípio, se existem, estão na própria Constituição.(MS 21.322, Relator(a): Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, DJ de 23/4/1993).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto Lucineide Martins Silva.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR